Tribunal: TJBA
Processo: 8051429-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051429-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FLAVIO OLIVEIRA PASSOS e outros Advogado(s): RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA IMPETRADO: DOS FEFEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada contra réu denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa no contexto da “Operação Sicília”. O paciente foi citado por edital, não apresentou resposta à acusação e teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução e na aplicação da lei penal. O juízo de origem indicou elementos concretos da investigação que justificam a medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação concreta, à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e à ocorrência de excesso de prazo na análise do pedido de revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos, incluindo a atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, a não localização para citação pessoal e o risco de reiteração delitiva. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da custódia preventiva quando fundada em dados concretos, como fuga do distrito da culpa e participação em organização criminosa. Não há demonstração de excesso de prazo ou desídia judicial, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus. A instrução está em curso, com audiências designadas. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da posição ocupada pelo paciente na organização. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A citação por edital, aliada à fuga e à integração em organização criminosa, constitui fundamento idôneo à custódia cautelar. 3. A simples alegação de lapso temporal não caracteriza excesso de prazo, quando o processo tramita com regularidade e há complexidade processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.442, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no RHC 157.865, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 956.604, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051429-78.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente FLAVIO OLIVEIRA PASSOS e outros e como impetrado o JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.